Tribunal: TJDFT
Processo: 0703338-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL – MARKETPLACE. QUEBRA DE TERMOS DE USO – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DE PRODUTOS ELETRÔNICOS IMPORTADOS - BLOQUEIO DA CONTA DE USUÁRIO VENDEDOR LEGÍTIMA. VENDAS EFETIVADAS COM SUCESSO - NÃO COMPROVAÇÃO DE RECLAMAÇÃO POR PARTE DE USUÁRIOS COMPRADORES - RETENÇÃO DE VALORES INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITDA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização material e moral em que o autor informa que em 22/06/2020 registrou-se como “usuário vendedor” na plataforma ré, a fim de utilizá-la para a venda de produtos a terceiros, e que, tendo iniciado as vendas em 10/07/2020 teve sua conta completamente bloqueada e os valores a receber (R$ 4.005,23) igualmente retidos pela ré em 31/07/2020.
2. Disse ainda que a requerida embasou tais medidas no fato de que o autor teria violado os Termos e Condições Gerais de Uso da plataforma, pois estaria ofertando produtos falsificados. Alegou também que após exaustivas tentativas de resolução amigável da situação (com a troca de diversos e-mails, envio de documentos etc.) isso não foi possível, motivo por que ajuizou esta ação em que pede a reativação de sua conta; liberação da quantia indevidamente retida; declaração de abusividade de cláusulas contratuais; lucros cessantes e reparação a título de danos morais.
3. Em sua contestação a ré argumentou que o bloqueio da conta de usuário vendedor do autor foi totalmente legitimo porque motivado na violação da Seção 3 do contrato, que dá orientações rígidas para comercialização de produtos eletrônicos na plataforma tecnológica da Ré. Afirmou que o autor estava vendendo produtos (identificados por seus códigos na peça de defesa) sem a devida autorização da Amazon Brasil (o autor deveria ter solicitado autorização da plataforma antes de proceder a venda). Argumentou também que nas tratativas extrajudiciais via e-mail, informou ao autor como proceder para que impugnasse a desativação de conta realizada, mas o autor não teria atendido às suas exigências.
4. Ainda em sua defesa, e no que tange, especificamente, à retenção de valores, a ré afirmou que conforme e-mail encaminhado à parte Autora, os valores são retidos por pelo menos 90 dias, conforme previsto expressamente na “Política de retenção de fundos”, com a qual anuiu ao assinar o contrato; que tal retenção se dá para o fim de fim de preservar eventuais prejuízos que possam ter sido suportados em razão da conduta deste usuário vendedor, incluindo pelos seus compradores; e que para reavê-los, deverá seguir as orientações dadas no momento da suspensão; disse também que o autor nunca enviou nenhuma solicitação de reembolso ao setor destinado a isso.
5. Sobreveio, então, sentença de improcedência dos pedidos.
6. A análise dos autos revela que assiste parcial razão ao recorrente. Senão, vejamos.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada com base no Código Civil.
8. Não prospera a alegação de negativa de prestação jurisdicional. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “é perfeitamente possível o julgado encontrar-se devidamente fundamentado, sem, no entanto, ter decidido a questão à luz dos preceitos jurídicos desejados pela parte, sobretudo diante do brocardo da “mihi factum, dabo tibi jus” (REsp 1658313/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 02/05/2017). Ademais, fosse o caso, o colendo Superior Tribunal de Justiça e o TJDFT, em julgamentos recentes firmaram entendimento de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando ja tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA.
9. Não há falar em Cláusulas Leoninas ou abusivas na hipótese em que as partes celebram livremente entre si contrato para prestação de serviço em site de internet, que permite a suspensão ou rescisão do contrato em caso de violação dos termos de uso do site, ainda mais no caso de site de grande abrangência como a Amazon, caso em que os termos de uso visam à proteção tanto dos vendedores quanto dos compradores dos produtos anunciados. Nesse sentido, estando as partes em igualdade de condições, não havendo comprovação de vícios na manifestação de vontade, incabível declarar a nulidade de cláusulas contratuais relativas às consequências da não observância dos termos de uso do site.
10. Verifica-se que autor realizava suas vendas pelo modelo de “dropshipping”, modelo de gestão da cadeia logística no qual uma loja, física ou online, realiza vendas de produtos sem precisar ter estoque desses produtos, ou seja, no caso, o autor anunciava seus produtos e, após a solicitação do cliente, providenciava sua importação.
11. Da leitura atenta do “Contrato de Serviço de Soluções de Negócios da Amazon”, aderido pelo autor ao cadastrar-se no site e iniciar suas vendas, verifica-se que existem políticas rigorosas que devem ser seguidas pelos parceiros para venda de produtos (inclusive produtos eletrônicos), dentre as quais a proibição de venda de produtos restritos ilegais, inseguros ou outros listados no documento (ID 26968520 - Pág. 2). No mesmo documento é previsto que o contrato poderá ser rescindido ou suspenso se a Amazon considerar que o associado “violou materialmente o contrato e não remediou essa violação dentro de 7 dias de uma notificação para remediação” ou que a conta “tenha sido usada para atividades enganosas, fraudulentas ou ilegais” ou que a utilização dos serviços “possa ter prejudicado outros vendedores, clientes ou os interesses legítimos da Amazon” (ID 26968397 - Pág. 4).
12. Ao receber o comunicado que que sua conta havia sido desativada, em virtude de oferta de produtos possivelmente falsificados (ID 26968392 - Pág. 2), o autor enviou e-mail para a ré com o objetivo de sanar os questionamentos da empresa, no qual esclareceu que não possui produtos em estoque por utilizar o modelo “dropshipping”, que adquire seus produtos diretamente do Site AliExpress Alibaba (China), e que não possui GSTIN, ID de IVA, e dados fiscais formais (ID 26968401 - Pág. 1/2).
13. O autor juntou ainda documentos denominados “in voice” (documento usado para faturar serviços prestados ou contratados, e produtos comprados ou vendidos no exterior), os quais, entretanto, não são capazes de atestar idoneidade do fornecedor, nem a originalidade dos produtos (ID 26968399 - Pág. 1/15).
14. Dessa forma, ante a não comprovação da origem e adequação dos produtos importados pelo autor, legítima a ação preventiva de bloquear a conta do vendedor, pois descumpridos os termos das condições de uso do site, os quais visam, além de outros, à proteção de eventuais compradores.
15. Não havendo irregularidade no bloqueio da conta do autor, não há que se falar em lucros cessantes ou indenização por danos morais.
16. Noutra via, observa-se que o autor realizou diversas vendas com sucesso durante o período de 13 a 31/07/2020 (ID 26968400 - Pág. 1/19), no total de R$ 4.804,86. Por sua vez, em consulta ao site réu em 21/01/2021, verifica-se que não existem registros de “reclamações de clientes sobre a autenticidade do produto” ou “reclamações de clientes sobre a condição do produto” (ID 26968404 - Pág. 1), bem como a existência de saldo de R$ 4.005,23 em favor do autor (ID 26968406 - Pág. 1).
17. Dessa forma, considerando que as vendas foram realizadas em julho de 2020, que o contrato firmado com a Amazon prevê o prazo de 90 dias para retenção de valores visando a eventual reembolso a clientes prejudicados, e que o próprio site réu indicou que, em 21/01/2021, não havia questionamentos sobre a autenticidade dos produtos ou pedidos de restituição de valores, o valor bloqueado deve ser entregue ao autor. Dessa forma, a sentença deve ser parcialmente reformada somente para garantir ao autor a devolução da quantia bloqueada.
18. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITDA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença e condenar a ré na devolução de R$ 4.005,23, devidamente atualizados pelo INPC/IBGE a partir de 31/07/2020, e acrescidos de juros mensais de 1% a partir da citação.
19. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.